Tribunal: TJMT
Processo: 1025240-54.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025240-54.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), FABIO MARANGUELLI - CPF: 707.644.761-49 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), SIRLENE DA SILVA ROCHA - CPF: 035.257.621-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (ADVOGADO), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (IMPETRANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CRIME PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Fábio Maranguelli, visando ao relaxamento ou revogação da prisão preventiva, decretada pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência previstas no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), sob o fundamento de garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, diante de reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência.

III. Razões de decidir

A decretação da prisão preventiva fundamenta-se na prova de materialidade e nos indícios suficientes de autoria, bem como na presença de periculum
libertatis
, justificando-se pela necessidade de assegurar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.

Evidenciado o descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima, com proximidade não autorizada e contato registrado em vídeo, que demonstram grave risco à integridade da vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal firmou entendimento de que, em delitos de violência doméstica, a palavra da vítima e outros elementos probatórios corroboram a necessidade da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas (HC n. 615.661/MS, rel. Min.
Nefi
Cordeiro;
AgRg
no
AREsp
n. 2.278.336/SC, rel. Min. Jesuíno
Rissato
).

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: "A prisão preventiva em crimes de violência doméstica é justificada pelo descumprimento de medidas protetivas, quando evidenciados indícios de reiteração delitiva e risco à integridade da vítima."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, §6º, 312 e 313; L. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n
.
615.661/MS, rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus

com pedido de liminar
impetrado em favor de

FÁBIO MARANGUELLI

contra
ato comissivo do
j
uízo
da

Vara Única da Comarca de Feliz Natal
/MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência
,
previstas na Lei Maria da Penha
(
art. 24-A da Lei 11.340/06
),
com fundamento na garantia da ordem pública.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I)
a gravidade abstrata do crime, por si só, não é motivo suficiente a consubstanciar a manutenção da prisão cautelar
e
2)
ausência dos fundamentos autorizadores da segregação
.

Forte nas razões acima consignadas,
requer
liminarmente,
reconhecer a ilegalidade d
a
decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, relaxando a prisão preventiva, ou subsidiariamente para revogá-la e, ao final, seja a ordem confirmada em definitivo
(Id. 237875183).

O pedido liminar foi indeferido (Id.
240957650
).

As informações foram prestadas pelo juízo singular (Id.
242775679
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou parecer
pela denegação da ordem (Id.
246474654
).

É o relatório.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

P
resentes

as condições de
admissibilidade do
habeas corpus
, conheço o
writ
.

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente

FÁBIO MARANGUELLI
, por ordem da

Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT.

Depreende-se dos autos
PJE

nº 1000579- 23.2024.8.11.0093,
que
o paciente foi pres
o
em flagrante no dia 02
.09.
2024 pela suposta prática do crime tipificado no art. 24-A do art. 11.340/2006
.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada.

Isto porque, observo que decreto constritivo se encontra fundamentado de forma idônea, diante da prova da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria delitiva, bem como o
periculum
libertatis
foi justificado na necessidade de garantir a ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade da vítima
,
tendo em vista a existência de provas que demonstram que o autuado descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor da vítima

Sirlene da Silva Rocha
.

Vê-se que o paciente, mesmo
advertido
e

intimado
sobre a necessidade de cumprimento das medidas protetivas deferidas
em 15.07.2024
(PJE
n.
1000417-28.2024.8.11.0093, Id. 162333539 e I
d. 162438135
)
desobedeceu a ordem de afastamento, e deslocou-se até
o trabalho da vítima,
dela se aproximando e mantendo contato, cuja atitude, inclusive, fora registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial
.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo “indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Outrossim, o artigo 313 do Código de Processo Penal esclarece que, nos termos do art. 312 do mesmo diploma, a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos, com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, quando o réu for reincidente e, em caso de crimes que envolvam violência doméstica e familiar, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Desta forma, é fulcral ressaltar que nos delitos perpetrados em contexto de violência doméstica e familiar, as palavras da vítima recebem considerável valoração, especialmente quando corroboradas por outros elementos probatórios, conforme evidenciado nos autos, isso porque “em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC n. 615.661/MS, rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020). (...)” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.278.336/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024.).

Em situações tais, eis os entendimentos jurisprudenciais deste Egrégio Tribunal de Justiça, in
verbis
:

“(...) 1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, evitando o risco de sua reiteração criminosa; bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal. 2. É incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à
prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, consoante determinam o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. 3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.” (N.U 1016797-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)
.

Ainda, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “Em habeas corpus, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da
homogeneidade”
. (STJ -
AgRg
no HC: 750014 DF 2022/0186676-1, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/08/2022).

Igualmente: “
(
...
)
A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.
(
...
)
”(N.U 1019032-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/11/2022,
Publicado
no DJE 11/11/2022)
.

Diante desse contexto, mostra-se imprescindível a custódia cautelar, visando assegurar a integridade física e psicológica da vítima, assim como, acautelar a reiteração delitiva.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
FÁBIO MARANGUELLI
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024